Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704545-22.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ZELIA MARTINS RIBEIRO D E C I S Ã O Requer a apelada seja encaminhado ao setor de informática pedido de esclarecimentos a respeito de suposto registro equivocado de ciência por sua procuradora do acórdão de ID 14726101, requerendo, outrossim, a devolução do prazo recursal, tão logo seja verificado o erro mencionado. Contudo, compulsando-se os autos, verifica-se que não há nenhum equívoco na intimação e indicação do prazo para a parte apelada que justifique a devolução do prazo recursal. O acórdão no 1232814 (ID 14726101) foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) no dia 12 de março de 2020, quinta-feira, edição no 48/2020, considerando-se, portanto, publicado em 13 de março de 2020, data esta que corresponde exatamente à data de ciência da apelada e assinalada nos expedientes do PJe (ID 16574022). Ademais, as movimentações processuais de publicação do acórdão e de trânsito em julgado foram devidamente certificadas nos IDs 14914768 e 16129675, respectivamente. Dessa forma, não há que falar em registro incorreto de ciência da procuradora da apelada no PJe, porquanto a data indicada no sistema (13/03/2020) corresponde à publicação do acórdão no DJE, sendo inequívoco que houve a intimação da advogada da apelada na referida publicação. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo recursal. Publique-se. Intime-se. Em seguida, retornem os autos à primeira instância. Brasília, D.F., 9 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator